Tribunal: STF
Processo: AI 726144
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
PODER LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO – DELEGAÇÃO – DELEGAÇÃO AO EXECUTIVO – ÓBICE MAIOR. Surge óbice maior à delegação ao Executivo de ato atribuído ao Legislativo. 


  




TRIBUTO – ELEMENTOS FORMADORES – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Os elementos essenciais do tributo hão de estar previstos em lei no sentido formal e material.